Tribunal: TJPA
Processo: 0800857-81.2022.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800857-81.2022.8.14.0032

APELANTE: THAINA YTACIA CAIRES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, CLINICA HOPE MULTIPROFISSIONAL LTDA, NATHALIA SILVA PENA, JUDE CHUKWUDULUE EZEONU

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ALEGADA OMISSÃO, ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), em razão da ausência de prévia intimação pessoal da parte autora. O embargante sustenta erro material/omissão quanto à compreensão dos fatos e obscuridade no julgado, ao argumento de que a determinação judicial não se referia à emenda da inicial, mas à manifestação sobre contestações, requerendo a reforma do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, erro material ou obscuridade ao reconhecer a nulidade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa exige a inércia da parte por mais de trinta dias quanto aos atos que lhe incumbem e pressupõe sua prévia intimação pessoal, com advertência expressa de que o não atendimento implicará a extinção do feito.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a ausência de intimação pessoal da parte inviabiliza a extinção do processo por abandono, sendo imprescindível que tal providência ocorra antes da prolação da sentença.

5.

No caso concreto, o acórdão embargado registra a inexistência de comprovação de intimação pessoal da autora para impulsionar o feito, razão pela qual reconhece a nulidade da sentença extintiva e determina o prosseguimento do processo.

6.

O acórdão aprecia adequadamente os fatos e aplica o direito pertinente, inexistindo omissão, erro material ou obscuridade, pois explicita de forma clara a ausência de intimação pessoal como fundamento da nulidade.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, com advertência expressa, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

2.

A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impede o acolhimento de embargos de declaração quando configurada mera pretensão de rediscussão do mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam conhecer e negar provimento aos embargos de declaração opostos pelo Município de Monte, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O Município de Monte Alegre opôs embargos de declaração em face do acórdão desta 2ª Turma de Direito Público, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação autoral para reformar a sentença que havia extinguido o processo sem resolução de mérito, sem que houvesse prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

Alegou, em síntese, a existência de erro material/omissão no julgado, relativamente à compreensão dos fatos, visto que a determinação judicial não era para emendar a petição inicial, mas sim para a autora se manifestar sobre as contestações; ademais, a presença de obscuridade quanto ao seu alcance e à forma de cumprimento, pois não especificou qual falta deve ser suprida.

Conclusivamente, requer que sejam sanados tais vícios, dando provimento aos embargos de declaração para reformar o acórdão guerreado.

Apesar de intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (ID 30573325).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

É importante rememorar que a autora, ora embargada, peticionou por duas vezes, noticiando o descumprimento da ordem judicial, mas não obteve resposta eficaz.

Os réus foram citados e apresentaram contestação. A autora, então, apresentou réplica apenas à defesa apresentada pela Clínica Hope, reiterando os termos da inicial. Contudo, não houve manifestação em réplica quanto aos demais contestantes.

O juízo de origem, contudo, extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Diante disso, o acórdão embargado assim decidiu:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Materiais e Morais, sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. A autora sustentou que a extinção é indevida por ausência de intimação pessoal, bem como por não haver requerimento dos réus nesse sentido. Requereu a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige, como condição de validade, a intimação pessoal da parte autora para que promova os atos necessários ao andamento do feito, no prazo legal, sob pena de nulidade da sentença.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência da intimação pessoal inviabiliza a extinção por abandono, mesmo diante da inércia da parte, sendo desnecessária a intimação do advogado (REsp 2.209.040/AL; AgInt no AREsp 2.679.445/GO).

3.

No caso concreto, não há nos autos comprovação de que tenha sido realizada intimação pessoal da parte autora com o objetivo de impulsionar o andamento do feito, razão pela qual se impõe a nulidade da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal.

2.

A ausência dessa intimação configura nulidade da sentença que extingue o feito por abandono.”

Percebe-se claramente que a conclusão adotada pelo acórdão embargado está em perfeita sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa pressupõe a inércia da parte por período superior a trinta dias quanto à prática de atos que lhe incumbem, sendo indispensável a sua prévia intimação pessoal, com advertência expressa de que o não atendimento, no prazo assinalado, acarretará a extinção do feito, providência que deve ocorrer necessariamente antes da prolação da decisão judicial. Confira-se:

“EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1º, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, Tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito. Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional
.

2. Recurso Especial provido.”
(REsp n. 1.750.306/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 25/10/2019.)

Nota-se, portanto, a ausência de erro material/omissão, visto que o acórdão compreendeu perfeitamente os fatos e aplicou o direito correspondente.

Não merece melhor sorte a alegação de obscuridade, pois o aresto consignou expressamente que não havia nos autos comprovação quanto à realização da intimação pessoal da parte autora, com o objetivo de impulsionar o andamento do feito, razão pela qual se declarou a nulidade da sentença extintiva, a partir da qual se ordenou o prosseguimento do feito.

Não restou configurado, portanto, nenhum dos vícios apontados pelo embargante, sendo evidente a tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites desta via processual (art. 1.022 do CPC).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/03/2026